Tribunal: STF
Processo: HC 251352
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de arma de fogo. Condenação. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raphael Martins de Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 191.917/PR (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente e posteriormente condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo, previsto no art. 18 c/c art. 19, ambos da Lei 10.826/2003 (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que o decreto prisional foi genérico, pois invocou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem apontar elementos concretos que justificassem a necessidade da medida. Ressalta que não houve violência ou grave ameaça, além de o paciente não integrar organização criminosa. Assegura a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 5007632-79.2020.4.04.7004, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Umuarama-PR, enquanto não for julgado o mérito do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE. FUZIS, CARREGADORES DE FUZIS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que, "por certo, os fuzis apreendidos, teriam como destino o armamento de grupos organizados para a prática dos mais violentos crimes, como assaltos, sequestros, homicídios e, ainda, na segurança do tráfico de entorpecentes". 



    2. Ademais, consignou o Tribunal de origem que a "grande quantidade sugere que os acusados prestavam serviços em favor de criminalidade organizada. Vale dizer, se não integram organização criminosa, no mínimo atuaram em favor de uma". Tais fatos indicam a possibilidade concreta de que o agravante atue em organização criminosa, além de ser reincidente, de modo que é justificada e necessária a sua prisão preventiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que, em 21.09.2020, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo, previsto no art. 18 c/c art. 19, ambos da Lei 10.826/2003. Posteriormente, foi proferida sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 5007632-79.2020.404.7004, tendo sido mantida a prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação na lei penal. Atualmente, aguarda julgamento em segunda instância perante à 8ª Turma do TRF da 4ª Região.



    É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença nos seguintes termos:



    “ (...)



    A necessidade de manter-se a prisão é reforçada agora pelo decreto condenatório. O que era mero fumus comissi delicti transmutou-se em algo mais, pois a prova produzida comprovou a materialidade e a autoria do delito. 



    Conforme considerado na fundamentação desta sentença, o contexto da ação do dia 21/09/2020 compreende grave transporte de armamento pesado, mediante logística e modus operandi envolvendo veículo batedor e veículo transportador de armas e munições de uso restrito, de modo dissimulado em um fundo falso no assoalho do bagageiro do veículo Kia Sorento, em plena luz do dia (por volta das 15:00 horas do dia 21/09/2020), o que evidencia mais que um mínimo de organização. 



    Não se pode falar em amadorismo no transporte de 20 (vinte) fuzis de uso restrito, 24 (vinte e quatro) carregadores de fuzis de uso restrito e 102 (cento e duas) munições de uso restrito, todos de calibre 5.56. A ação criminosa contou com elevada disponibilidade financeira para a aquisição das armas. A grande quantidade sugere que os acusados prestavam serviços em favor de criminalidade organizada. Vale dizer, se não integram organização criminosa, no mínimo atuaram em favor de uma. 



    A soltura de indivíduos flagrados que cooperam com grupos da espécie, um deles, aliás, reincidente, favoreceria a reiteração criminosa ao indiretamente incentivar novas empreitadas cada vez mais sofisticadas para se desviar da repressão criminal.



    (...)”



    Ato contínuo, a 1ª Vara Federal de Umuarama ratificou a sentença aos seguintes fundamentos: “os réus, dolosamente, internalizaram armamentos de grosso calibre, com destino à região sudeste do país, sendo imensos os riscos sociais decorrentes de tal conduta. Não há, em verdade, medidas cautelares que possam substituir as prisões decretadas. O armamento apreendido no dia 21/09/2020 certamente tinha por destino abastecer e reforçar a atuação de organizações criminosas armadas. Trata-se de fuzis automáticos de grosso calibre (5.56), com alto poderio de lesionar pessoas, armamento esse muitas vezes utilizado por traficantes contra agentes estatais responsáveis pela repressão criminal, fato que culmina, por não raras vezes, na morte de policiais, principalmente por confrontos em pontos tomados por traficantes em grandes centros urbanos. Tais considerações são feitas para reconhecer a gravidade da conduta dos acusados, cujas consequências seriam extremamente drásticas, se não fosse a apreensão”. Além disso, a ação penal foi proposta e apreciada de forma célere, com pleno respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo a formação de culpa atendido a um prazo adequado (evento 3).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    Como visto, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado ao agravante, notadamente se considerado que, "por certo, os fuzis apreendidos, teriam como destino o armamento de grupos organizados para a prática dos mais violentos crimes, como assaltos, sequestros, homicídios e, ainda, na segurança do tráfico de entorpecentes" (fl. 23).



    Ademais, consignou o Tribunal de origem que "[n]ão se pode falar em amadorismo no transporte de 20 (vinte) fuzis de uso restrito, 24 (vinte e quatro) carregadores de fuzis de uso restrito e 102 (cento e duas) munições de uso restrito, todos de calibre 5.56. A ação criminosa contou com elevada disponibilidade financeira para a aquisição de armas. A grande quantidade sugere que os acusados prestavam serviços em favor de criminalidade organizada. Vale dizer, se não integram organização criminosa, no mínimo atuaram em favor de uma". (fls. 104-105). Tais fatos indicam a possibilidade concreta de que o agravante atue em organização criminosa, de modo que é justificada e necessária a sua prisão preventiva.



    Além disso, o agravante é reincidente, visto que possui "antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e furto, características que merecem idêntica consideração e que, por decorrência, também torna imperativa a decretação de prisão preventiva para assegurar a higidez da segurança pública." (fl. 100.) 



    A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo (AgRg no HC n. 644.646/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021).



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    (...)”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Aliás, na linha do ato dito coator, esta Suprema Corte já asseverou que “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Isto posto, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente